Tribunal: TJBA
Processo: 8016805-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016805-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULA NIELI MACEDO CALISTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. QUESTÕES PRÉVIAS REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES ACADÊMICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL DE CUSTOS. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO E CAMPUS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para declarar a nulidade do reajuste das mensalidades do ano de 2025 e a ilegalidade dos reajustes aplicados entre 2019 e 2024, com devolução em dobro do valor pago em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita por violação ao princípio da adstrição; (ii) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal quanto aos reajustes de 2019 e 2020; (iii) avaliar a legalidade dos reajustes praticados entre 2019 e 2025, com base nas normas de regência e na documentação acostada aos autos; e (iv) definir se é cabível indenização por danos morais diante da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da adstrição, pois o pedido inicial contemplou expressamente a readequação das mensalidades desde o ano de 2019, não se configurando julgamento ultra petita. Ademais, inexistente a prescrição em relação aos reajustes de 2019 e 2020, uma vez que a ação foi ajuizada em 2024.

4. A legalidade do reajuste anual de mensalidades acadêmicas

depende da apresentação de planilha de custos detalhada e da demonstração da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme exige a Lei nº 9.870/99, o que não foi atendido pela instituição de ensino.

5. A aplicação de reajustes superiores e desproporcionais aos índices oficiais de inflação, sem comprovação de aumento efetivo dos custos operacionais, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. A diferenciação de mensalidades entre alunos submetidos ao mesmo projeto pedagógico, estrutura e corpo docente, sem justificativa técnica plausível e comprovada, afronta os princípios da isonomia contratual e da boa-fé objetiva, caracterizando conduta abusiva.

7. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé da instituição de ensino.

8. Não se configura dano moral indenizável, pois não restou comprovado nos autos abalo psíquico relevante ou violação à dignidade da autora que extrapole os meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de mensalidade escolar deve respeitar os critérios da Lei nº 9.870/99, sendo abusivo o percentual que excede o índice inflacionário sem amparo técnico-financeiro idôneo.

2. A cobrança indevida de mensalidades acadêmicas, desacompanhada de conduta vexatória ou ofensa à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, arts. 1º e 2º; CF/1988, art. 207; CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002619-27.2022.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.06.2024; STJ, EREsp 1.413.542/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8016805-84.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
PAULA NIELI MACEDO CALISTO
e
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA